Tribunal: CARF
Processo: 16682.900435/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900435/2020-16
ACÓRDÃO
1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCROS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS DEVIDAS POR
CONTRIBUINTE BRASILEIRA COM IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR POR
CONTROLADA DIRETA E NÃO CONTROLADOS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 9.249/95 autoriza a compensação do imposto de renda pago no
exterior por companhia estrangeira controlada por contribuinte brasileira
controladora, até o limite do imposto de renda devido no Brasil,
exclusivamente sobre parcela dos referidos lucros que forem adicionados à
apuração anual da contribuinte, não se admitindo a compensação de
estimativas mensais adiantadas ao longo do exercício, porquanto não
afetadas pelo ajuste do lucro auferido no exterior.
TRIBUTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO
EM
PERÍODOS
POSTERIORES COM ESTIMATIVA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica,
no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes, mas não com as estimativas de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Cristiane Pires McNaughton (Relatora) e Eduarda
Lacerda Kanieski, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Fredy José Gomes de Albuquerque.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
2

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Beltcher da Silva
(presidente), Lizandro Rodrigues de Souza, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Eduarda Lacerda Kanieski (suplente convocada).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de restituição no 08048.96679.230519.1.6.02-
0338, fundado em saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2014, no valor de R$
220.456.887,19 (fls. 04/196).
Além disso, nestes autos também constam declarações de compensação, que se
utilizam do mesmo direito creditório acima, conforme informação contida na Representação de fl.
03.
O pedido foi analisado pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes - DEMAC/RJO/DIORT, em 03/04/2020 (fls. 422/441), que decidiu
HOMOLOGAR EM PARTE as compensações declaradas.
Quanto à parte não homologada, o despacho decisório entendeu pela
impossibilidade da compensação do IR pago no exterior (fls. 424/437) por dois fundamentos:
requisitos formais da documentação em desacordo com a legislação tributária de regência e a
impossibilidade de compensar o imposto pago no exterior por ausência de Lucro Real no período.
Vejamos:
a) Requisitos formais em desacordo com a legislação tributária de regência: (...)
Em resposta à intimação, o contribuinte não apresenta a comprovação do
imposto retido por meio de documento oficial do órgão arrecadador e a legislação
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
3
transcrita no corpo da resposta à intimação não faz menção ao documento (que
deveria ter sido apresentado) como sendo hábil e legítimo para confirmar o
imposto retido, conforme entendimento consubstanciado no item 12.1 da
Solução de Consulta n° 54 - SRRF10/Disit, de 19 de agosto de 2011, recepcionada
pela Solução de Consulta n° 185 - Cosit, de 11 de outubro de 2018.
b) Impossibilidade de compensar o imposto pago no exterior por ausência de
Lucro Real no período: (...)
O contribuinte realmente apurou lucro real negativo nos anos de 2011, 2012 e
2013 (fls. 419/420) e, com base, no § 15 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF
n° 213, de 07 de outubro de 2002, até poderia compensar tais retenções no ano
de 2014, desde que houvesse apurado lucro real positivo neste ano, o que não
ocorreu, conforme se verifica na ficha "N630 - Apuração do IRPJ com base no
Lucro Real da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 2015 (fl. 343) e, portanto, o
contribuinte está impedido de compensar o IR pago no exterior no ano de 2014,
com base na limitação imposta pelos § 1° e caput do artigo 26 da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995, § 9° do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n° 213, de
07 de outubro de 2002, e caput do artigo 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.520,
de 04 de dezembro de 2014.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
de fls. 584/605, instruída pelos documentos de fls. 513/583, onde requer a reforma do Despacho
Decisório, afirmando que: (i) demonstrou documentalmente a retenção e pagamento do imposto
de renda no exterior; e (ii) o direito de crédito não pode ser limitado simplesmente pelo fato de a
Requerente não ter tido lucro real no período.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu o Acórdão n. 107-
005.816 (fls. 617/656), cuja ementa colaciono abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRRF PAGO NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DA IMPOSTO A PAGAR NO BRASIL.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NO SALDO NEGATIVO. Não havendo se
apurado imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em
aproveitamento de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de
renda devido no exterior, quando escriturado em exercício cuja apuração resultou
em prejuízo, não compõe saldo negativo de IRPJ e, portanto, não pode ser
compensado com tributos de outra espécie.
O voto vencedor traz as seguintes razões de decidir:
A interessada, a fim de comprovar o direito creditório que alega possuir, junta na
manifestação de inconformidade Certificados emitidos pela Autoridade Tributária
e Aduaneira de Portugal dos anos de 2011 (fl. 614/615), 2012 (Doc. 04 – fl.
556/557) e 2013 (Doc. 05 – fl. 558/559); entretanto, não explicita os dispositivos
da legislação estrangeira que certifiquem serem os referidos documentos
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
4
apresentados hábeis e legítimos para confirmar o imposto retido, nos termos da
Solução de Consulta COSIT no 185/2018.
Ainda quanto aos ditos documentos, entendo não se encontrarem, por
similaridade, “nos moldes" da Instrução Normativa SRF n° 119, de 28 de
dezembro de 2000, como referido pela Autoridade a quo, quando se reporta à
Solução de Consulta n° 54 - SRRF10/Disit, de 19 de agosto de 2011, recepcionada
pela Solução de Consulta n° 185 - Cosit, de 11 de outubro de 2018, uma vez que
não há a identificação da fonte pagadora bem como não há indicação do mês da
ocorrência do fato gerador (conforme disposto no art. 2o da referida IN).
Prosseguindo, uma vez que não houve a confirmação do imposto retido (mês e
valor), não é possível certificar-se do valor do IR retido e do montante da receita
correspondente em reais, inviabilizando a apuração do IR passível de dedução
bem como a verificação do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes.
Assim, considerando a ausência de requisitos formais quanto à documentação
apresentada e a impossibilidade de compensar o imposto pago no exterior pela
ausência de Lucro Real no período tal como enfrentado no voto vencido, concluo
pela manutenção do Despacho Decisório.
Contra o r. Acórdão, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, alegando, em
síntese que:
(i)
conforme comprovado às fls. 362/418, a empresa controlada
Portugal Telecom SGPS S.A. distribuiu dividendos à Recorrente, nos anos
de 2011, 2012 e 2013, e estas distribuições foram devidamente tributadas
no exterior pelo Imposto de Renda, tendo sido recolhido ao Fisco
português quantia equivalente a EUR 24.539.606,47;
(ii)
após a conversão dos valores retidos em euros, utilizando-se o
câmbio correspondente as datas do efetivo pagamento/retenção, chegou
ao valor total retido em reais de R$ 59.000.450,80, que é exatamente o
montante declarado pela Recorrente na composição do seu saldo negativo
de 2014;
(iii) no caso concreto o imposto foi pago na modalidade retida, e a fim de
comprovar o efetivo pagamento do imposto de renda no exterior, em sua
resposta à Fiscalização de fls. 362/366, a Recorrente apresentou os
extratos bancários emitidos pelo Citibank International Plc., acompanhados
das respectivas traduções juramentadas;
(iv) demonstrou que sua controlada, a Companhia Portugal Telecom
SGPS S.A., anunciou em seu sítio eletrônico as datas em que seriam
efetuados os pagamentos de dividendos aos acionistas, de forma que estas
coincidem com as datas dos extratos bancários apresentados;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
5
(v)
os documentos apresentados pela Recorrente demonstram não
apenas a ocorrência do pagamento dos dividendos, como também os
valores, as datas do pagamento e o montante retido a título de imposto de
renda;
(vi) a Recorrente cuidou de transcrever às fls. 363/364, trechos da
legislação Portuguesa pertinente, qual seja, o Código de Imposto Sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (“CIRC”), que prevê a incidência de
imposto de renda na fonte nos pagamentos de dividendos, tais como os
efetuados pela Portugal Telecom à Recorrente;
(vii) a alegação do despacho decisório de que não teriam sido atendidos
os requisitos do artigo 26 da Lei no 9.249/95 para comprovar o pagamento
do imposto no exterior, pois a Recorrente não teria apresentado
documento oficial do órgão arrecadador, em conjunto com a legislação
estrangeira pertinente a certificar a retenção do imposto, não se sustenta
uma vez que quando da apresentação da sua Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente juntou aos autos os Certificados emitidos
pela Autoridade Tributária e Aduaneira Portuguesa, que identificam os
valores retidos na fonte de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (“IRC”) pelo pagamento de dividendos nos anos-calendário de
2012 e 2013;
(viii) em 05/11/2020, a Recorrente apresentou o mesmo certificado para o
ano de 2011, pois este precisava ser emitido manualmente e não havia sido
providenciado em virtude das regras de isolamento social e consequente
suspensão do atendimento presencial em repartições públicas imposto
pelo Governo de Portugal;
(ix)
o Ilmo. Julgador da DRJ que restou vencido, em observância ao
princípio da verdade material, buscou informação no sítio eletrônico da
Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal e verificou que os
documentos apresentados pela Recorrente (Certificados de Imposto Pago
em Portugal) – como pode-se inferir do nome autoexplicativo –, prestam-
se justamente à demonstrar que sujeito passivo não residente em
território português obteve rendimentos em Portugal e que esses
rendimentos foram sujeitos à tributação naquele país;
(x)
embora o §2o do artigo 26 da Lei no 9.249/95 determine que é
necessário, para fins de compensação, que os documentos relativos ao
imposto de renda incidente no exterior sejam reconhecidos pelo órgão
arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país em que o
imposto for devido, também é verdade que este requisito é excepcionado
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
6
quando a Pessoa Jurídica comprovar que a legislação do país de origem
prevê a incidência do imposto na operação, e que houve o devido
recolhimento, como se vê do artigo 16, §2o, inciso II desta mesma Lei;
(xi)
se o princípio da verdade material prevê que a Autoridade
Administrativa deve buscar exaustivamente por todos os meios possíveis a
verdade dos fatos, é evidente que deve ser reformado o r. despacho
decisório recorrido por ter deixado de observar o referido princípio,
corolário da segurança jurídica e da razoabilidade, ao rechaçar os
documentos apresentados.
(xii) ao contrário do que restou decidido no v acórdão recorrido, fato é
que o artigo 26 da Lei 9.249/95, ao estabelecer de forma ampla que a
compensação do imposto de renda incidente no exterior se dará com o
imposto de renda incidente no Brasil, não impôs qualquer restrição da
forma como este imposto será apurado, isto é, se a compensação deveria
ser feita com o imposto de renda apurado de forma definitiva ou com o
imposto de renda devido em bases estimadas;
(xiii) o próprio artigo 14, em seu §15, da IN 213/02, autoriza a
compensação do tributo pago no exterior com o que for devido nos anos-
calendário subsequentes, quando este não puder ser compensado em
virtude de a pessoa jurídica não ter apurado Lucro Real positivo no ano-
calendário em que houvera a adição dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior;
(xiv) é patente a legalidade do procedimento adotado pela Recorrente,
que por ter apurado saldo negativo em todos os seus exercícios desde
2011 até 2014, procedeu à compensação do crédito que faz jus, referente
ao imposto de renda retido no exterior, com estimativas mensais de
imposto de renda;
(xv) ao empregar o termo “incidente” no art. 26 da Lei no 9.249/95, o
legislador determinou o simples cômputo dos valores auferidos no exterior
na apuração do Lucro Real como suficiente para gerar o direito ao crédito,
uma vez que já configurada a incidência da legislação do IRPJ;
(xvi) a literalidade do art. 14, §15 da IN SRF no 213/03, deixa claro que o
contribuinte que não apurar Lucro Real no período poderá proceder com a
compensação no ano-calendário subsequente, sem vedar, porém, que a
compensação seja realizada em outros anos caso não haja também para
estes períodos Lucro Real apurado;
(xvii) como no caso concreto o imposto foi recolhido no exterior, na
modalidade retida, nos anos de 2011, 2012 e 2013, e somente
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
7
compensado no Brasil no ano-calendário de 2014, não há que se falar em
violação ao art. 14, §15 da IN SRF no 213/03;
(xviii) nem poderia ser diferente, na medida em que se os dividendos
recebidos no exterior integraram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no
Brasil, conforme dispõe o artigo 25 da Lei no 9.249/95 e artigo 74 da MP no
2.158/01, o direito à utilização de tal crédito deve se dar mediante
composição de saldo negativo, que é o instrumento capaz de viabilizar o
direito à compensação de tributos incidentes no exterior conferido pelo
artigo 26 da Lei no 9.249/95;
(xix) nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95, vê-se que a realização da
referida compensação está condicionada ao preenchimento apenas do
critério de que não pode ultrapassar o valor do imposto devido pela pessoa
jurídica no Brasil. Nesse sentido, não compete à Receita Federal do Brasil,
ao exercer a sua competência para a edição de dispositivos infra legais (IN
SRF no 213/2002), extrapolar os limites postos pela própria legislação de
regência (Lei no 9.249/95), inovando no ordenamento jurídico e criando
restrições não prevista pelo legislador ordinário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
Ao compulsar os autos, verifico que a Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 09/03/2021 (fl. 666) e protocolou seu Recurso Voluntário em 08/04/2021 (fl. 667),
portanto, o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele
conheço.
2
DO CASO CONCRETO
No caso em tela, tem-se que a Recorrente apresentou Pedido de Restituição
seguido de diversas DCOMPs visando utilizar o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica apurado no ano-calendário 2014, no valor de R$ 220.456.887,19 (duzentos e vinte milhões
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
8
quatrocentos e cinquenta e seis mil Oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), para
quitação de débitos vincendos.
O saldo negativo do ano-calendário utilizado nas DCOMPs foi composto por (i)
imposto pago no exterior, (ii) imposto de renda retido na fonte, (iii) imposto de renda mensal pago
por estimativa, e (iv) imposto de renda mensal compensado.
Após tratamento manual das DCOMPs, foi prolatado r. despacho decisório (fl.
421/440) que reconheceu integralmente o crédito pleiteado quanto ao imposto de renda retido
na fonte, o imposto de renda mensal pago por estimativa e o imposto de renda mensal
compensado, porém deixou de reconhecer os valores decorrentes do imposto pago no exterior no
valor de R$ R$ 59.000.450,80.
Em resumo, a parcela do crédito decorrente dos valores pagos no exterior foi
glosada por dois fundamentos: (i) Documentação comprobatória do crédito em desconformidade
com os requisitos da legislação; (ii) Ausência de apuração de Lucro Real positivo.
Trataremos desses dois pontos individualmente.
3
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CRÉDITO.
A possibilidade de compensação do Imposto de Renda recolhido no exterior sobre
os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por suas coligadas/controladas, computados
no lucro real, até o limite do Imposto de Renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, é prevista no artigo 26 da Lei n. 9.249/95. Vejamos:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
O § 2o, do art. 16, da Lei n. 9430/96, por sua vez, versa sobre a questão probatória
para fins de compensação:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
9
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I – considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a
título de incentivo fiscal.
O art. 14-A da Instrução Normativa SRF n. 213/02 também traz conteúdo a respeito
das provas a serem apresentadas pelo contribuinte:
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
10
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
Verifica-se dos textos normativos regentes a matéria que para fins de compensação
do Imposto de Renda pago no exterior com aquele devido no Brasil, o documento relativo ao
Imposto de Renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
No entanto, fica dispensada da formalidade descrita acima, se a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital preveja a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente, além de apresentar os
comprovantes de pagamento dos dividendos pela Portugal Telecom entre os anos de 2011 e 2013,
convertidos em reais, que foram utilizados para o compensar o IR devido no Brasil, valores estes
que não foram contestados em nenhum momento pelas autoridades fiscais, também juntou os
“Certificados de Rendimento Imposto Pago por Não Residente” emitidos pela Autoridade
Tributária e Aduaneira de Portugal, dos anos de 2011 (fls. 614/615), 2012 (Doc. 04 – fls. 556/557)
e 2013 (Doc. 05 - fls. 558/559).
Tais certificados, como bem constatado pelo voto vencido no acórdão a quo em
busca ao sítio eletrônico da Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal, são documentos pelos
quais “a Administração Tributária Portuguesa certifica que um determinado sujeito passivo não
residente em território português obteve rendimentos em Portugal e que esses rendimentos
foram aqui [lá] sujeitos à tributação, identificando o montante dos rendimentos, sua natureza e o
imposto pago.”
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
11
Portanto, entendo que os requisitos formais previstos na legislação pertinente para
comprovação do Imposto de Renda retido no exterior foram cumpridos.
4
DA AUSÊNCIA DE LUCRO REAL NO PERÍODO
O acórdão a quo manteve a glosa também por entender que a contribuinte, ora
Recorrente, não apurou Lucro Real positivo no ano de 2014.
A Recorrente por sua vez, alega que, por ter apurado saldo negativo em todos os
seus exercícios desde 2011 até 2014, procedeu à compensação do crédito que faz jus, referente ao
Imposto de Renda retido no exterior, com estimativas mensais de Imposto de Renda,
procedimento que não estaria vedado pela lei.
Conforme visto acima, o artigo 26 da Lei n. 9.249/95 dispõe que a pessoa jurídica
poderá compensar o Imposto de Renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do Imposto de Renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
Da literalidade do referido artigo 26 nota-se que é determinado: (i) o que pode ser
compensado, isto é, o Imposto de Renda incidente no exterior obre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real e (ii) o seu limite, ou seja, o imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre tais lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
Nem o caput do artigo 26, nem seus parágrafos definem com o que o IR pago no
exterior pode ser compensado ou em qual período pode ser compensado.
Na ausência de restrição legal, o direito subjetivo à compensação é amplo, não
podendo a administração pública criar qualquer restrição, sob pena de ilegalidade.
Observando-se, agora, a legislação infralegal, a Instrução Normativa RFB n. 213/02
ao regulamentar a matéria traz no § 15 do seu artigo 14 a possibilidade de o valor tributado no
exterior se compensado nos anos seguintes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Diferentemente do dispositivo da lei, a Instrução Normativa indica com o que o
Imposto de Renda pago no exterior pode ser compensado: ou bem (i) com o que for devido no
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
12
Brasil (caput) ou (ii) na ausência de lucro real positivo, com o que for devido nos anos-calendários
subsequentes (§15).
Dúvida poderia surgir, porém, com o sentido da expressão empregada no referido
§15, a saber: “o que for devido nos anos-calendário subseqüentes”. Poder-se-ia interpretar tal
dispositivo como restringindo a compensação ao IR devido em um futuro “ano-calendário”,
afastando períodos de apuração menores – como a estimativa ou o trimestral. Essa interpretação,
porém, conquanto possível frente ao conteúdo semântico do dispositivo, cria uma restrição não
prevista no artigo 26 da Lei n. 9.249/95.
Pois bem. O artigo 6o da Lei n. 9.430/96, tratando das estimativas, prescreve o
seguinte:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Note-se que o artigo 6o da referida lei designa expressamente de “imposto devido”
o apurado na forma do artigo 2o, isto é, o imposto de renda mensal. E nem se diga que a
estimativa não se trata de “imposto de renda”, eis que o “Capítulo 1” da Lei n. 9.430/96 – onde
estão situados os dispositivos que tratam da estimativa – é designado de “Imposto de Renda
Pessoa Jurídica” ao passo que o artigo 2o, da mesma lei, ao tratar da estimativa diz que a pessoa
jurídica poderá “optar pelo pagamento do imposto em cada mês”. Confira-se:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Não há dúvida, assim, que a estimativa é uma técnica de pagamento de imposto de
renda e é assim tratado pela legislação. Nesse sentido quando o §15 utiliza a expressão “o que for
devido” pode esta ser entendida “com o que for devido a título de estimativa” conforme
inteligência do artigo 6o da Lei n. 9.430/96 – que também trata da estimativa como “imposto
devido” – conforme demonstrado acima.
De fato, a forma de arrecadação não tem o condão de alterar a natureza jurídica da
exação recolhida em favor do Erário. A esse respeito, Misabel Abreu Machado Derzi ensina que a
estimativa do IRPJ “não configura, em nenhum caso, tributo diferente do imposto de renda, mas
antes deve ser analisado como mera antecipação de imposto que se presume devido.”1

1 DERZI, Misabel Abreu Machado. O Princípio da preservação das empresas e o direito à economia de imposto. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1997, p. 204.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
13
Daí a conclusão de que a melhor interpretação do dispositivo da Instrução
Normativa é que a alusão a “anos-calendários subsequentes” apenas se refere a Imposto de
Renda devido após o término do ano-calendário a que se refere o pagamento ou a retenção,
independente do período de apuração ser anual, trimestral, ou o próprio pagamento de
estimativa.
Em suma, se firma entendimento que o “imposto mensal”, ainda que seja mero
adiantamento do IRPJ anual, não deixa de ser um “imposto devido” quando de seu vencimento,
como se depreende do artigo 6o da Lei n. 9.430/96 e pode, por conta disso, ser alcançado pelo §15
do artigo 14 da IN 213/02.
Nesse sentido, o fato de a Recorrente ter experimentado prejuízo fiscal no período
seria irrelevante para afastar o direito à compensação.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
reconhecida a parcela do saldo negativo de imposto de renda do ano-calendário 2014 decorrente
do IR pago no exterior e homologadas as DCOMPs apresentadas.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
Em que pese o bem lançado voto da ilustre Conselheira Relatora, a maioria do
colegiado divergiu de seus fundamentos no tocante ao segundo ponto indicado em seu voto,
relacionado à impossibilidade de restituição ou compensação no Brasil de impostos pagos no
exterior quando ausente a apuração de Lucro Real positivo no período.
No que tange o primeiro fundamento, relacionado à “documentação comprobatória
do crédito em desconformidade com os requisitos da legislação”, não houve divergência do
colegiado, portanto, acolho as razões de decidir da Relatora em relação a esse ponto, pois com
elas concordo.
A controvérsia posta em julgamento diz respeito à possibilidade da contribuinte
reivindicar no Brasil o excedente de tributos pagos no exterior para compensar estimativas
mensais de períodos seguintes.
No caso em análise, a contribuinte apurou prejuízo nos anos calendários de 2011,
2012 e 2013, sem utilizar os créditos de impostos reconhecidamente pagos no exterior. Em 2014,
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
14
adiantou-se a compensar as estimativas mensais com tal saldo, mas novamente teve prejuízo
fiscal (também em 2014), de forma que as compensações foram consideradas ilegítimas.
A questão foi esclarecida pelo acórdão recorrido, onde constam as informações
relacionadas às compensações realizadas:
Para melhor compreensão da situação versada nos autos, vejamos como a
interessada utilizou o imposto de renda retido no exterior, no valor de R$
59.000.450,80, para compensação das estimativas devidas, conforme ficha N-620,
relativa à ECF, do mês de março de 2014:

Como visto, a estimativa no valor de R$ 101.587.033,83 foi reduzida no montante
de R$ R$ 59.000.450,80. E, para se confirmar a utilização da citado IRRF para
compensar a estimativa devida no mês de março/2014, reproduzo parte da DCTF
do período.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
15

Prosseguindo no esclarecimento dos aspectos materiais que envolvem a apuração
do presente saldo negativo, vejamos como o mesmo se configurou na ECF, como
descrito pela DERAT/DIORT/7a RF:

Já no PER/DCOMP 08048.96679.230519.1.6.02-0338 (fls. 03/195) o saldo negativo
foi declarado do modo descrito à fl. 440, sendo deferidas as parcelas indicadas na
tabela de fl. 440.

Com base nos dados contidos nos autos, é possível se verificar a composição do
valor de R$ 172.231.814,14, correspondente ao imposto de renda pago por
estimativa como consta na ECF:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
16

Por um outro caminho, tomando-se por base os valores indicados na ECF é
possível calcular o valor do saldo negativo, já considerando a glosa no montante
de R$ 59.000.450,80.

De tudo isto fica claro que a interessada utilizou-se do IRRF retido no exterior, no
montante de R$ 59.000.450,80, para reduzir a estimativa devida do mês de
março/2014 e que, por considerar este valor efetivamente pago, incluiu este
montante na composição do saldo negativo de IRPJ de 2014.
Para principiar esta análise, vejamos a título de exemplo, a apuração da
estimativa de dezembro de 2013, tendo em vista que no citado ano recebeu
dividendos do exterior.

Sobre o assunto, a Lei 9.249/95 disciplina que a compensação do imposto de renda
pago no exterior fica condicionada até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, nesses termos:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
17
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Importa registrar que o referido dispositivo existe para impedir a dupla tributação
sobre a renda auferida pelas operações das controladas estrangeiras, cujos resultados são
obrigatoriamente adicionados ao Lucro Real no Brasil e à base da CSLL, quando se reconhece, ao
final do exercício, o possível lucro anual, mediante balanço de 31 de dezembro.
Assim, ao final de cada exercício, os possíveis lucros da companhia estrangeira são
adicionados ao Lucro Real da contribuinte brasileira, mas a legislação disciplina que, nos países em
que há acordo para evitar a bitributação da renda, os montantes desses lucros estrangeiros que
forem adicionados devem anular o imposto a ser pago no Brasil, até o limite do que for devido no
país.
O dispositivo trata dessa hipótese, ou seja, autoriza compensar o imposto pago no
exterior com o limite do imposto a ser pago no Brasil, como forma de evitar pagamento em
duplicidade, dado o acordo internacional firmado entre as nações pactuantes.
Não se trata de comando legal que autoriza utilizar o imposto pago a Estado
estrangeiro para quitar tributo devido no Brasil, exatamente como fez a recorrente. Valeu-se de
estoque de impostos pagos no exterior (não ao Brasil) para compensar estimativas das operações
internas, realizadas no país da controladora (Brasil).
Destaque-se que o imposto de renda pago no exterior só pode compensar o
imposto de renda devido no Brasil “sobre os referidos lucros”. As estimativas mensais pagas no
Brasil dizem respeito unicamente à operação da empresa nacional (controladora brasileira) e não
têm qualquer relação com os lucros havidos no exterior. Na prática, a contribuinte está
compensando imposto estrangeiro pago para outros países com tributo devido por estimativa
ao governo brasileiro.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
18
Claramente, não é isso o que dispõe o art. 26 da Lei 9.249/95, razão pela qual a
compensação das estimativas não encontra nenhum amparo legal.
Só é possível aproveitar o imposto de renda pago no exterior, conforme acórdão
1401-004.116 do CARF, com o qual concordo, “para garantir duas situações básicas: (i) caso a
tributação no exterior seja inferior à tributação no Brasil, prevalece a carga nacional e o sujeito
passivo irá pagar no IRPJ e na CSLL a diferença entre a carga no exterior e a carga tributária
brasileira (em igualdade com os demais contribuintes no Brasil); e (ii) se a tributação no exterior
for superior à nacional, o aproveitamento do IR pago no exterior será apenas o suficiente para
eliminar a tributação nacional, não sendo passível de devolução, no Brasil, o imposto pago no
exterior. A legislação de regência não permite, portanto, que qualquer crédito de IR pago no
exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou ressarcimento. Não é
possível, conforme inteligência da legislação citada, a repetição no Brasil de imposto pago no
exterior”.
Adicionalmente aos argumentos acima manifestados, acolho como razões decidir os
fundamentos do acórdão 1301-006.931 da turma 1301 do CARF2, da lavra do Conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso, que bem sintetizam a matéria:
A Lei no 8.383/91 incluiu as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real na
sistemática de pagamento de bases correntes, sendo que, a partir de janeiro de
1992, o IRPJ passou a ser devido mensalmente, “à medida em que os lucros forem
auferidos” (art. 38, caput e § 1o). Posteriormente, essa exigência foi consolidada
com a Lei no 8.981/95, criando a possibilidade de redução ou suspensão dos
pagamentos mensais quando demonstrado que “o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto” (art. 35).
Sobre essa matéria, fazendo referência à legislação citada, SACHA CALMON
NAVARRO COÊLHO e MISABEU ABREU MACHADO DERZI3 afirmam que o dever de
pagamento mensal “não infirma o caráter anual do tributo”, o que é confirmado
pela necessidade de ajuste anual ao final de cada ano-calendário. Assim, será
neste momento em que se apurará “a verdadeira base de cálculo do imposto de
renda, tendo a estimativa caráter precário e provisório”. Tanto é assim que a
Súmula Carf no 82 veda o lançamento de ofício para a exigência das estimativas
mensais após o encerramento do ano-calendário, uma vez que neste momento já
houve ajuste final e apuração efetiva da base de cálculo do tributo.
O art. 25 da Lei no 9.249/95 prescreve que os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas “correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de
cada ano”. Ou seja, fica claro da legislação citada que os lucros no exterior não

2 Sessão de 14 de maio de 2024, Relator Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.
3 Dos Regimes Fiscais de Reconhecimento das Variações Monetárias Cambiais nas Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL.
O Momento de Exercício do Direito. In: Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 171, Dez/2009, p. 115/116.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
19
compõem o cálculo das estimativas mensais a recolher de IRPJ e de CSLL, uma vez
que somente são computados no balanço de encerramento anual.
A respeito especificamente da compensação do imposto pago no exterior, vale
transcrever o art. 26 do mesmo diploma legal:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade
de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o
imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em
seguida, em Reais.
Referido dispositivo trata do chamado método da imputação ordinária,
sistemática adotada unilateralmente pela legislação brasileira como forma de
impedir a dupla tributação internacional da renda. Este método se diferencia da
imputação integral, porque estabelece um limite ao aproveitamento do imposto
pago no exterior no Brasil: a fração do seu próprio imposto incidente sobre os
mesmos rendimentos.
Como bem explica ALBERTO XAVIER, este limite decorre da atitude do país que é
“favorável a anular o seu próprio imposto, mas desfavorável a reembolsar os seus
contribuintes de impostos pagos a Estados estrangeiros”.4
Veja-se que o dispositivo legal faz referência à possibilidade de compensação do
imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
“computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital”. O dispositivo legal
faz evidente relação entre os lucros objeto de tributação no exterior e aqueles
computados no lucro real. Ou seja, não se trata de autorizar uma utilização ampla
e irrestrita do imposto pago no exterior, sem vinculação à incidência do IRPJ sobre
esses mesmos lucros, o que poderia permitir que o montante pago noutro país
reduzisse a base tributável decorrente da própria atividade da pessoa jurídica

4 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. - 8a ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 754.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
20
realizada no Brasil. Tratando-se, como mencionado, de medida unilateral para
evitar a sobreposição de exigências sobre a mesma base, o dispositivo não
autoriza a utilização de imposto pago no exterior para compensar IRPJ devido por
conta das próprias atividades da pessoa jurídica realizadas no Brasil.
O art. 87 da Lei no 12.973/14, ao manter a sistemática prevista no art. 26 da Lei no
9.249/95, foi ainda mais explícito a respeito da referida correlação:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação,
o imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou
indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação
do lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a
renda incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
Não se ignora que, como mencionado pela Recorrente, o imposto pago diga
respeito a anos-calendário anteriores. Porém, a legislação expressamente
correlaciona a dedução dos pagamentos extraterritoriais aos lucros de mesma
origem. É por isso que, não sendo os lucros no exterior adicionados para
pagamento das estimativas, entendo que não cabe o aproveitamento do imposto
pago neste momento.
Prosseguindo, da redação do dispositivo legal percebe-se que não houve menção
à possibilidade de manutenção de um crédito relativo ao imposto pago no
exterior em determinado ano-calendário para a utilização nos períodos
subsequentes. Esta autorização, porém, foi criada pela IN/RFB no 213/02, que
especificou a tributação de lucros no exterior e o regime de compensação. Nesse
sentido, o seu art. 14, §§ 15 e 16, permitiu o registro do imposto pago no exterior
na Parte B do Lalur, na hipótese de não se apurar lucro real positivo no ano-
calendário em que incluídos os lucros correspondentes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
Segundo o dispositivo citado, o § 15 faz menção expressa à compensação “com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes”, o que foi mantido com o art.
30, § 14, da IN/RFB no 1520/14. Como mencionado, as estimativas mensais
possuem caráter provisório, não sendo permitido considerar que naquele
momento já haveria tributo do ano-calendário a ser recolhido. Esta referência ao
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
21
ano-calendário só pode significar, pela própria interpretação sistemática em
conjunto com o art. 25 da Lei no 9.249/95, como o montante devido ao final do
período-base. Por isso, embora existam precedentes deste Carf que façam
referência específica à natureza de imposto sobre a renda das antecipações,
entendo que a sistemática da tributação dos lucros no exterior possui um regime
próprio e específico, que não autoriza a sua adição ou dedução nos recolhimentos
antecipados.
A partir dessas considerações, entendo que a dedução feita pela Recorrente não
encontra fundamento legal. Vale trazer, nesse sentido, manifestação deste Carf a
respeito:
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. O IR pago no
exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de
lucros de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da
participação e do lucro reconhecido, sem compor saldo negativo. Uma vez
que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento no
Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos
de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/1996. (Acórdão no 1401-004.118, Rel. Cons. Carlos Andre Soares
Nogueira, Sessão de 21/01/2020)
As decisões do CARF são majoritárias no sentido contrário à tese da contribuinte:
LUCROS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITE
DE COMPENSAÇÃO. O imposto pago pelas controladas do exterior pode ser
compensado pela controladora no Brasil até o limite do imposto de renda
incidente no Brasil sobre os referidos lucros, nos termos do § 1o do art. 26 da Lei
n° 9.249/95, e não ao total do imposto pago no exterior. Mas há ainda que se
observar outro limite, para evitar que sejam, restituídos/compensados valores em
excesso ao que se seria devido no Brasil com a inclusão dos lucros auferidos pelas
controladas no exterior na apuração do IRPJ e CSLL devidos, o que foi feito por
meio da Instrução Normativa SRF n° 213/02, vigente à época dos fatos geradores
aqui analisados, que no seu artigo 14 detalha a sistemática da apuração do limite
compensável do imposto sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capitais
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. O imposto
pago no exterior passível de compensação não poderá exceder ao imposto pago
no exterior conforme o inciso I, § 10, art. 14 da IN SRF n° 213/02, e nem à
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos referidos lucros, de acordo com o inciso II, § 10 do art. 14 da mesma
IN SRF n° 213/02.
SALDO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM
ANOS CALENDÁRIOS SUBSEQUENTES. O saldo de crédito de imposto pago no
exterior deve compor um estoque de crédito de imposto pago no exterior para
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
22
compensação em anos subsequentes de lucros apurados no exterior, que deve ser
controlado na parte B do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de
imposto pago no exterior passível de compensação. (ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a
SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 16 de julho de 2024)
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. CÁLCULO DO
LIMITE COMPENSÁVEL NO BRASIL. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto
de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. O tributo pago no
exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real. (ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 16 de agosto de 2024)
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. O IR pago no
exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser utilizado na
apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros de
coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo. Uma vez que o IR pago no exterior não
é passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a
compensação com eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. (Acórdão no 1401-004.116 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de janeiro de 2020)
TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES COM
ESTIMATIVA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, mas
não com as estimativas de IRPJ. (Acórdão no 1301-006.931 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 14 de maio de 2024)
As razões indicadas revelam a impropriedade de se pretender compensar o imposto
pago no exterior com imposto devido no Brasil por operações praticadas no Brasil, no caso, para
compensar estimativas, uma vez que elas não guardam relação com a autorização da Lei 9.249/95
para evitar a dupla tributação.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
23
A contribuinte alega em seu recurso, que “o artigo 26 da Lei 9.249/95, ao
estabelecer de forma ampla que a compensação do imposto de renda incidente no exterior se dará
com o imposto de renda incidente no Brasil, não impôs qualquer restrição da forma como este
imposto será apurado, isto é, se a compensação deveria ser feita com o imposto de renda apurado
de forma definitiva ou com o imposto de renda devido em bases estimadas”.
Como indicado ao longo desse voto, não procede a alegação de que o art. 26 da Lei
9.249/95 estabelece ampla possibilidade de compensação, pois ele trata, exclusivamente, da
compensação do imposto pago no exterior quando da consolidação de seus lucros na contribuinte
brasileira, até o limite da tributação nacional, apenas no que tange à parcela do lucro adicionado.
Portanto, sem razão a contribuinte.
Defende a recorrente, ainda, que “o artigo 14, em seu §15, da IN 213/02, autoriza a
compensação do tributo pago no exterior com o que for devido nos anos-calendário subsequentes,
quando este não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica não ter apurado Lucro
Real positivo no ano-calendário em que houvera a adição dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior”.
Também não procede tal alegação, pois a IN 213/02 estabelecia a previsão e
controle da parcela adicionada de lucros no exterior no LALUR, condicionando sua utilização com a
compensação “proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem
sido computados na determinação do lucro real” (§ 7o). Eis o que dispunha a Instrução Normativa, quando
de sua vigência à época dos fatos:
Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no
Brasil
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
24
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o
lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de
capital, referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
25
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
A regra do § 15 é complementada com a do § 16 e § 17, que a dispõem:

Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na
Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).


O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional,
ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
A utilização do saldo de imposto pago no exterior em anos anteriores seria de
possível aproveitamento pela contribuinte, através da compensação, através do LALUR, das
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900435/2020-16
26
adições dos lucros da companhia estrangeira controlada em anos seguintes que repercutisse na
formação de IRPJ e CSLL a pagar pela controladora brasileira, no limite da tributação nacional. Mas
nada disso ocorreu, ao contrário, a contribuinte errou ao pretender compensar estimativas que
não guardam relação com tais adições e compensações.
Assim, a compensação das estimativas com impostos pagos no exterior não
encontra fundamento legal, razão pela que, com a vênia da nobre Conselheira Relatora, a
insurgência recursal não procede.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 795
DF CARF MF
Original